Tribunal: TCU
Processo: 011.649/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
MONITORAMENTO. Monitoramento de Auditoria da confiabilidade das informações constantes do Cnis

Inteiro teor:
Acórdão 340/2026-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de monitoramento do Acórdão 2372/2021-TCU-Plenário , relator Ministro-Substituto André Luís de Carvalho, no qual foram expedidas determinações ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), à Caixa Econômica Federal (Caixa), à Receita Federal do Brasil (RFB) e à Empresa de Processamento de Dados da Previdência Social (Dataprev); Considerando que, mediante o Acórdão 982/2023-TCU-Plenário , relator Ministro Antonio Anastasia, o Tribunal considerou em cumprimento a determinação constante das alíneas "a" a "e" do item 1.7.3.1 do Acórdão 2372/2021-TCU-Plenário - dirigida ao INSS, à Dataprev e à Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do então denominado Ministério da Economia -, relativa à ciência corretiva e preventiva para tratamento dos riscos à integridade nos dados do Cnis, e autorizou o prosseguimento do monitoramento desta parte da deliberação; Considerando os pareceres uniformes exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Previdência, Assistência e Trabalho às peças 176-178, por meio dos quais conclui, fundamentadamente, que: i) a alínea "a" do item 1.7.3.1 do Acórdão 2372/2021-TCU-Plenário deve ser considerada cumprida, a partir da informação sobre a implementação da Malha PIS pelo INSS para recebimento e validação de dados oriundos da base PIS-Caixa; ii) a alínea "b" deve ser tida por cumprida com a implementação da solução de marcação de indicador de pendência no Extrato Cnis; iii) a alínea "c" deve ser considerada cumprida, diante da informação estatística da moda igual a três Gfip mensais e da situação de legado do sistema Gfip; iv) as alíneas "d" e "e" devem ser consideradas cumpridas diante da evolução para o eSocial; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, III, do RI/TCU, em: a) considerar cumprida a determinação assinalada no item 1.7.3.1 do Acórdão 2372/2021-TCU-Plenário ; b) comunicar a prolação do Acórdão aos órgãos e entidades interessados; e c) apensar os autos ao TC Processo 020.302/2017-7 (processo originário), nos termos do art. 169, inciso I, do Regimento Interno. 1. Processo TC- Processo 011.649/2020-8 (MONITORAMENTO) 1.1. Interessado: Instituto Nacional do Seguro Social (29.979.036/0001-40). 1.2. Entidade: Caixa Econômica Federal - Gicom-GI; Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência - Dataprev; Instituto Nacional do Seguro Social; Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos; Ministério do Planejamento e Orçamento; Secretaria-executiva do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços; Superintendência de Administração do Ministério da Fazenda em Rondônia. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Previdência, Assistência e Trabalho (AudBenefícios). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.